Tribunal: TJDFT
Processo: 0006045-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006045-94.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JENISE MALUF DA SILVA RECORRIDA: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECONHECIDO. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TESES FIRMADA PELO STJ. TEMA 970. MULTA MANTIDA. LUCROS CESSANTES EXCLUÍDOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DO BEM EM 180 DIAS ÚTEIS. VALIDADE. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. TAXA DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADA PELA CONSTRUTORA. DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A dúvida sobre a legitimidade das fornecedoras (construtora ou incorporadora) para arcar com a restituição da comissão de corretagem está ultrapassada pelo entendimento esposado pelo c. STJ (Tema 939), onde restou firmada a tese no sentido da Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. 1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de o termo final da inadimplência da construtora ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves. 2.1. A autora assinou o termo de recebimento do imóvel em 14/9/2012, portanto fora do prazo de tolerância estabelecido na avença firmada entre as partes, que findou no dia 2/8/2012, já contando com a prorrogação do prazo em 180 dias úteis. 2.2. Escorreita a decisão ao condenar a construtora Direcional Taguatinga a pagar multa contratual sobre o valor do contrato. 3. Em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é impossível a cumulação da multa contratual com os lucros cessantes (Tema 970). 4. Inexiste abusividade nas cláusulas que estabelecem o prazo de prorrogação da data de entrega do imóvel em dias úteis, considerando, inclusive, além de ser livremente pactuada entre as partes, as situações complexas relacionadas à conclusão e entrega dos empreendimentos. 5. A demora na entrega do imóvel com expedição tardia do Habite-se causa dano ao consumidor, devendo a fornecedora/construtora suportar os juros de obra a partir da data do descumprimento de sua obrigação contratual. 6. A autora teve ciência inequívoca de estar pagando a comissão de corretagem, estando, assim, atendido pela ré o dever de informação acerca da intermediação da corretora, não sendo cabível a devolução pretendida pela apelante. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a prorrogação da entrega do imóvel em 180 (cento e oitenta) dias úteis coloca o consumidor em extrema desvantagem e ultrapassa o limite máximo permitido, especialmente ao se considerar que se trata de contrato de adesão onde o consumidor não detém uma margem de negociação sobre tais cláusulas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023